Tribunal: CARF
Processo: 11128.007994/2005-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 10/04/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. VITAMINA A PALMITATO 250. NCM 2106.9090.
A VITAMINA A PALMITATO 250 é preparação constituída de Palmitato de Vitamina A, Alfa-Tocoferol (Antioxidante) e excipientes como sacarose, amido e substâncias inorgânicas à base de fosfato e sódio, na forma de microesferas, não doseada, especificamente elaborada para ser utilizada pelas indústrias alimentícias, não se confundindo com vitamina. Deve ser classificada na NCM 2106.9090.
FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. PENALIDADE.
Aplica-se a multa por falta de licença para importação quando resta demonstrado, nos autos, que a mercadoria importada é diferente da declarada.
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. MULTA DO ARTIGO 84, I DA MP 2158-35/01.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007994/2005-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.684 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
M CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 10/04/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. VITAMINA A PALMITATO 250. NCM
2106.9090.
A VITAMINA A PALMITATO 250 é “preparação” constituída de Palmitato
de Vitamina A, Alfa-Tocoferol (Antioxidante) e excipientes como sacarose,
amido e substâncias inorgânicas à base de fosfato e sódio, na forma de
microesferas, não doseada, especificamente elaborada para ser utilizada pelas
indústrias alimentícias, não se confundindo com “vitamina”. Deve ser
classificada na NCM 2106.9090.
FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. PENALIDADE.
Aplica-se a multa por falta de licença para importação quando resta
demonstrado, nos autos, que a mercadoria importada é diferente da declarada.
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. MULTA DO ARTIGO 84, I DA MP 2158-
35/01.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques D'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007994/2005-98
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.684 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007994/2005-98

Meira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e
Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 01/12/2005, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência do Imposto de Importação, acrescido de
juros de mora, multa proporcional, multa do controle administrativo e multa proporcional ao
valor aduaneiro no valor de R$ 53.915,57, em face dos fatos a seguir descritos.
• A empresa acima qualificada submeteu a despacho aduaneiro, por meio da adição 001
da .Declaração de Importação No. 02/0458806-0, de 22/05/2002, 100 QUILOS do produto
denominado de VITAMINA A PALMITATO 250 recebendo classificação tarifária na posição
NCM 2936.21.13, com incidência da alíquota de 0% (nihil) para o Imposto de Importação e da
alíquota de 0% (nihil) para o Imposto de Produtos Industrializados.
• Em ato de revisão aduaneira, através do Laudo Técnico Oficial N. 1733/01, foi
apurado que a classificação tarifária correta para a mercadoria importada na adição 001 seria na
posição NCM 2106.90.90, com incidência das mesmas alíquotas: de 17,5% para o Imposto de
Importação e da alíquota de 0% para o Imposto de Produtos Industrializados.
• Em face da declaração inexata são exigidas multa do controle administrativo e multa
proporcional ao valor aduaneiro;
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento - AR, em 10/01/2006 (fls.
46-verso), o contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente na forma do artigo 15 do
Decreto 70.235/72, em 25/01/2006, de fls. 47 à 54, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento.
Na forma do artigo 16 do Decreto 70.235/72 a impugnante alegou resumidamente que:
• A classificação fiscal reclamada pela fiscalização está em desacordo com as Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado para a posição NCM 2936, lembrando que a posição
mais especifica prevalece sobre a mais genérica;
• A presença de substâncias orgânicas não torna o produto uma "outra preparação
química" capaz de tirá-lo do Capitulo 29;
• A mercadoria é um insumo, eis que tem aplicação para o uso em geral;
• A multa do controle administrativo é indevida, uma vez que o produto teve descrição
correta. Alicerça seu argumento com textos da jurisprudência administrativa;
Pugna a improcedência do Auto de Infração.
A 1a Turma da DRJ/SPOII, acórdão n° 17-31.899, julgou improcedente a
impugnação:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 10/04/2003
Produto denominado de VITAMINA A PALMITATO 250 é identificada na literatura
técnica como preparação medicamentosa constituída de Acetato de Vitamina A,
Antioxidante e Excepientes, para fins terapêuticos ou profilático em medicina humana.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.684 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007994/2005-98

Laudo de assistência técnica revelou ser preparação especificamente elaborada para
facilitar sua incorporação em formulações alimentícias. Prevalência da Regra 1 das
Regras Gerais do Sistema Harmonizado.
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica as razões de sua defesa anterior.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
Conforme relatado, o importador declarou a mercadoria como "Vitamina A
Palmitato 250”, classificando-o no código tarifário NCM 2936.21.13:

2936 - Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por Síntese (incluídos os
concentrados naturais), bem como os seus Derivados utilizados principalmente como
vitaminas, misturados Ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções.
2936.21- Vitaminas A e seus derivados
Ocorre que o laudo apontou tratar-se de "Preparação constituída de Palmitato de
Vitamina A, Alfa-Tocoferol (Antioxidante) e excipientes como sacarose, amido e substâncias
inorgânicas à base de fosfato e sódio, na forma de microesferas”:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.684 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007994/2005-98

O laudo apontou também outros componentes encontrados, além do Palmitato de
Vitamina A:
- O Alfa-Tocoferol é um aditivo antioxidante indispensável para estabilizar a
substância ativa (Vitamina A) contra oxidação no transporte e no armazenamento;
- A Sacarose, o Amido e as substâncias inorgânicas à base de Fosfato e Sódio não
se tratam de impurezas, estabilizantes, antiaglomerantes e nem de agentes antipoeira.
Foi requerido o aditamento n° 1733.01-A ao laudo, oportunidade em que a
fiscalização questionou se a mercadoria era preparação constituída de Vitamina A
(aproximadamente 15% a 17% em peso) estabilizada em uma matriz por meio de agente
antioxidante ou de outro aditivo para sua conservação ou transporte.
A resposta técnica foi que o produto era “preparação” constituída de Palmitato de
Vitamina A, Alfa-Tocoferolc(Antioxidante) e excipientes como sacarose, amido e substâncias
inorgânicas à base de fosfato e sódio, na forma de microesferas, não doseada, especificamente
elaborada para ser utilizada pelas indústrias alimentícias, e não uma Vitamina estabilizada
exclusivamente por razões de segurança ou por necessidades de transporte.
Então, a fiscalização entendeu que a posição correta da mercadoria é 2106.9090:
2106 - Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas em outras
posições.
2106.90-Outras
E justificou:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.684 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007994/2005-98

(...) a razão do Palmitato de Vitamina A apresentar-se preparado da maneira descrita
acima, deve-se ao uso específico a que se destina, ou seja, encontra-se especificamente
elaborado para facilitar sua incorporação em formulações alimentícias. Nestas
formulações, é fundamental a garantia da integridade da Vitamina. Para tanto, exige-se
que todos os seus constituintes permitam facilidade de dispersão e homogeneização;
resistam às condições adversas do manuseio, em termos da presença de outras
substancias incompatíveis, e não estabilizada exclusivamente por razões de segurança
ou por necessidades de transporte.
A mercadoria de denominação comercial "Vitamina A Palmitato 250" é constituída de >
250.000 I.U. (> 14.0%) de Palmitato de Vitamina A revestido de Goma Arábica e
Sacarose e estabilizada com Alfa-Tocoferol, contendo Fosfato de Cálcio como agente
de fluidez, e utilizada na formulação de produtos alimentícios.
As notas explicativas da NCM 2106 prescrevem:
Desde que não se classifiquem em outras posições da Nomenclatura, a presente posição
compreende:
A)As preparações para utilização na alimentação humana, quer no estado em que se
encontram, quer depois de tratamento (cozimento, dissolução ou ebulição em água,
leite, etc.).
B)As preparações constituídas, inteira ou parcialmente, por substâncias alimentícias que
entrem na preparação de bebidas ou de alimentos destinados ao consumo humano.
Incluem-se, entre outras, nesta posição as preparações constituídas por misturas de
produtos químicos (ácidos orgânicos, sais de cálcio, etc.) com substâncias alimentícias
(farinhas, açúcares, leite em pó, por exemplo), para serem incorporadas em preparações
alimentícias, quer como ingredientes destas preparações, quer para melhorar-lhes
algumas das suas características (apresentação, conservação, etc.) (ver as Considerações
Gerais do Capitulo 38).
Todavia, a presente posição não compreende as preparações enzimáticas contendo
substâncias alimentícias (por exemplo, os amaciantes de carne, constituídos por uma
enzima proteolítica adicionada de dextrose ou de outras substâncias alimentícias). Estas
preparações classificam-se na posição 35.07, desde que não se incluam em outra
posição mais especifica da Nomenclatura.
Por sua vez, a regra n° 1, das Regras Gerais do Sistema Harmonizado, dispõe que
a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo.
Logo, a posição 2106 é preponderante pelo título preparações alimentícias, ao
passo que a posição 2936 refere-se a vitaminas e provitaminas.
Sobre a matéria objeto de controvérsia, há decisão no CARF no sentido de que a
classificação fiscal é aquela da NCM 2106.90.90 e não a NCM 2936.21.13, originalmente
indicada pelo contribuinte. Observe-se:
Acórdão n° 3201-003.092
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
PALMITATO
DE
VITAMINA
A.
O Palmitato de Vitamina A adicionado de substâncias além daquelas usuais e
indispensáveis, destinada à adição na preparação de produtos alimentícios diversos,
deve ser classificado na NCM 2106.90.90, posição residual dentro das "Preparações
Alimentícias não Especificadas nem Compreendidas em outras posições".
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.684 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007994/2005-98

Não vislumbro nos autos prova apta a afastar a classificação no item 2106.90.90,
classificação com suporte em Laudo técnico.
Multa por falta de licença de importação (art. 633, II, do RA)
Do que consta nos autos, a Recorrente não especificou corretamente a
composição da mercadoria importada.
O erro de classificação tarifária acarreta a insuficiência na descrição dos
elementos essenciais à identificação da mercadoria, o que, por conseguinte, implica na falta de
obtenção de licenciamento para mercadoria correta.
Restou comprovado que a mercadoria é diversa da que foi importada, logo a
licença de importação obtida para aquela declarada não serve para a corretamente identificada no
laudo técnico.
Como a correta identificação da mercadoria só foi possível com as informações do
laudo técnico, as mercadorias entraram no país sem a correspondente licença de importação do
órgão competente, motivo pelo qual a multa foi corretamente aplicada.
Multa em razão da classificação tarifária incorreta
Como visto acima, a classificação fiscal correta é a 2106.9090, diferente daquela
apontada pelo contribuinte.
Por conseguinte, a hipótese de subsome ao art. 84, I da MP n° 2158-35/2001 c/c
art. 69 e 81, inciso IV da Lei n° 10.833/03. Desse modo, a multa foi corretamente aplicada.
Por sua vez, a aplicação da multa independe de prova de dolo ou má-fé, nos
termos do art. 136 do CTN.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital